Tribunal: STF
Processo: RE 89938
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
- Crime continuado. Roubo. No mais recente reexame do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, pela maioria dos seus juízes, que a circunstância de serem diferentes as vítimas não constitui óbice, desde que presentes as outras condições legais, ao reconhecimento da continuação em crime de roubo ( RECr's 87.769 e 88.394, julgados a 11.10.78). Dissídio jurisprudencial superado. Recurso extraordinário não conhecido.